Tribunal: TJMT
Processo: 1005458-90.2026.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005458-90.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO), ISABELA DOS SANTOS - CPF: 018.670.281-74 (PACIENTE), 5 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO. INGRESSO DE DROGA EM AMBIENTE PRISIONAL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de paciente presa cautelarmente à conta da suposta prática do crime tipificado pelo art. 33,
caput
, c/c art. 40, III, ambos da Lei n. 11.343/06.

II. Questão em discussão

2.
Consiste em verificar a legalidade e a necessidade da manutenção da prisão preventiva, bem como a adequação de medidas cautelares alternativas.

III. Razões de decidir

3. Tem-se por devidamente motivada a custódia cautelar, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao
fumus comissi delicti
e ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes para elidi-los as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, mesmo porque, a teor do que preconiza o art. 282, §6o, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

4. A segregação cautelar encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, ante a gravidade concreta da conduta — uma vez que a tentativa de introduzir entorpecentes em estabelecimento prisional atenta contra a segurança do sistema carcerário, fomenta o fortalecimento de facções criminosas e subverte a finalidade da sanção penal — e o risco de reiteração delitiva, visto que a paciente responde a outra ação penal por delito da mesma natureza
;
elementos a justificar, com esteio no pacífico entendimento jurisprudencial pátrio, a imprescindibilidade da prisão preventiva. Precedentes

IV. Dispositivo e tese

5. Ordem denegada.

Tese de julgamento: “1. A gravidade concreta da conduta e o fundado receio de reiteração delitiva justificam a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública. 2. A existência de ação penal em curso pelo mesmo delito evidencia risco de reiteração criminosa, tornando insuficiente a aplicação de medidas cautelares alternativas, ainda que a paciente ostente predicados pessoais favoráveis”.

___________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 282, §6o, 312, 313, I; Lei n. 11.343/06, arts. 33,
caput
, e 40, III; CF/1988, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 843.157/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 12.09.2023; TJMT, Enunciados n. 25, 42 e 43 da TCCR.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1005458-90.2026.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE SINOP

IMPETRANTE:

Dr. WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL

PACIENTE:

ISABELA DOS SANTOS

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor da paciente acima identificada, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Quinta Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
decretar e manter a prisão preventiva da paciente
no interesse do IP n. 1000398-91.2026.8.11.0015, em que se apura seu possível envolvimento com o delito tipificado pelo
art. 33,
caput
, c/c art. 40, III, ambos da Lei n. 11.343/06
.

Dessume-se dos autos que a paciente foi
presa em flagrante delito
em
28/12/2025
, ao tentar ingressar na Penitenciária Dr. Osvaldo Florentino Leite Ferreira portando, em suas partes íntimas, aproximadamente 154g (cento e cinquenta e quatro gramas) de substância análoga à maconha. Na superveniente audiência de custódia, o d. juízo singular homologou a prisão pré-cautelar e a
converteu em preventiva
.

Nesse contexto, o d. impetrante sustenta a ocorrência de
coação ilegal

consistente na
inidoneidade da prisão preventiva imposta à paciente
, por ausência dos requisitos legais previstos no
art. 312 do Código de Processo Penal
, ao que acrescenta a tese de que se trataria de decisão constritiva apoiada sobre
fundamentação genérica
.

Alega, ademais, que a paciente possui
predicados pessoais favoráveis
, como residência fixa e ocupação lícita, tratando-se, ainda, de increpada
primária
, a quem se imputa
crime praticado sem violência ou grave ameaça
; todas circunstâncias que, na intelecção defensiva, tornariam suficientes e mais adequadas ao caso as
providências acautelatórias menos gravosas
.

Com arrimo nessas assertivas, postula-se a concessão
liminar
da ordem, a fim de que seja
incontinenti

revogada a prisão preventiva
imposta à paciente, ainda que mediante a fixação de
medidas cautelares mais brandas
.
No mérito
, pleiteia-se a confirmação da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada de cópia dos autos originários (ID 345322392).

Indeferida
a tutela de urgência pleiteada (ID 345775369), foram requisitadas informações ao d. juízo acoimado de coator, as quais foram prestadas por meio do ID 351123350.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 352107856).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No mais, presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que
ISABELA DOS SANTOS
foi
presa em flagrante delito
em
28/12/2025
, à conta da suposta prática do crime
de
tráfico de drogas
, ao tentar ingressar em estabelecimento prisional trazendo consigo substância entorpecente.

Atualmente, os fatos se encontram sob apuração nos autos da Ação Penal n. 1000398-91.2026.8.11.0015, nos quais
ISABELA
foi
denunciada
como incursa nas sanções do
art. 33,
caput
, c/c art. 40, III, ambos da Lei n. 11.343/06
.

Colhe-se da denúncia que, no dia 29 de dezembro de 2025, por volta das 09h45min, nas dependências da Penitenciaria Dr. Osvaldo Florentino Leite Ferreira, no Município de Sinop/MT,
ISABELA

tentou ingressar no estabelecimento prisional com um invólucro contendo 153,85 gramas de maconha
, sem autorização legal e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Conforme narrado pelo
parquet
, durante o procedimento de revista corporal pelo aparelho Body Scanner, agentes penitenciários identificaram que a visitante
ISABELA
portava em suas partes íntimas 01(uma) porção de substância análoga à maconha

Segundo relatado pela paciente, os entorpecentes se destinavam ao seu esposo, interno da penitenciária, identificado como
Mateus Messias Maximo
, recluso no Raio 06. Aos agentes públicos,
ISABELA
entregou o invólucro e, em seguida, foi encaminhada à Delegacia.

Posteriormente, o Laudo Toxicológico n. 541.3.26.8985.2025.076425-A01 atestou que as substâncias apreendidas apresentaram resultado positivo para
maconha
.

Em sede de audiência de custódia, o d. juízo
a quo
homologou
a prisão em flagrante da paciente, bem como a
converteu em prisão preventiva
, mantida até a presente data;
contexto em que se insurge o d. impetrante, nos termos já relatados.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

1.

Do decreto constritivo

Dessume-se das razões de decidir da autoridade impetrada que a medida segregatícia imposta em face da beneficiária deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, I, do CPP
, visto que o crime pelo qual está sendo processada [
tráfico de drogas majorado
] é doloso e punido com reclusão, cuja pena máxima em abstrato
supera o patamar de 04 (quatro) anos
.

Com relação ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva, consubstanciados nos documentos que compõem o caderno processual, os quais, nesse momento, são o bastante para constituir a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima ratio
.

No caso vertente, a prova da existência do crime e os indícios suficientes de autoria emergem do Auto de Prisão em Flagrante, corroborados pelo Boletim de Ocorrência, pelos depoimentos dos policiais penais que efetuaram a detenção e, notadamente, pelo Laudo Pericial n. 541.3.26.8985.2025.076425-A01, o qual atestou se tratar a substância apreendida de
153,85g de maconha
.

Ao que se infere da prova pré-constituída, a paciente foi
flagrada
no momento em que tentava transpor a barreira de segurança da Penitenciária Dr. Osvaldo Florentino Leite Ferreira (“Ferrugem”), transportando o estupefaciente oculto em sua cavidade vaginal, circunstância fática que, nesta fase de cognição sumária, vincula a autoria delitiva à sua pessoa de forma robusta.

Ademais, como se sabe
, diante da natureza processual que detém a prisão preventiva, tanto sua decretação quanto sua manutenção exigem tão somente
indícios suficientes de autoria
,
reservando-se a certeza desta à eventual condenação
, de modo que a Lei se contenta com elementos probatórios
ainda que não concludentes ou unívocos
, mesmo porque
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porquanto tal exercício exige dilação probatória, de todo incompatível com a via estreita do remédio heroico
(
ex vi
do
Enunciado Orientativo n. 42
da TCCR/TJMT).

De outro lado, no que concerne ao
periculum libertatis
, verifico que, no momento de conversão da prisão em flagrante em preventiva, o d. juízo
singular
justificou adequadamente, em suas razões de decidir, encontrar-se evidenciado na necessidade de se
acautelar a ordem pública
.

Por clareza, colaciono excerto da decisão vergastada:

“[...] No que tange ao periculum libertatis, no caso em comento,
verifico a presença de fundamentos ensejadores da custódia processual para garantia da ordem pública
, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Os elementos probatórios demonstram que
a autuada fora presa em flagrante delito
durante uma visita ao custodiado Mateus Messias Máximo, no presídio (RAIO 06, LD 26), durante o procedimento de entrada constatou-se que
a custodiada levava em suas partes íntimas, aproximadamente, 154g de substância, análoga à maconha
. Destaco, ainda, que
a autuada responde a um processo pelo mesmo crime apontado nos presentes autos, que tramita perante a 5a Vara criminal de Sinop-MT, tendo seu esposo Mateus Messias Máximo como um dos denunciados, com denúncia recebida na data de 24/10/2025
. Diante dos elementos mencionados e demais informações contidas no Auto de Prisão em Flagrante Delito, concluo que
a decretação da prisão da custodiada é medida impositiva, diante da existência de indícios suficientes da autoria quanto ao crime de tráfico de drogas, e provas de sua materialidade
. [...]
A manutenção da prisão cautelar justifica-se pela necessidade de garantia da ordem pública
.
A liberdade da autuada representa risco concreto de reiteração delitiva, considerando os estímulos para retorno à atividade criminosa, especialmente a perspectiva de lucro fácil e a eventual sensação de impunidade
. O conceito de ordem pública abrange não apenas a prevenção de novos crimes, mas também o acautelamento da sociedade diante da repercussão negativa do delito. O tráfico de drogas promove destruição de núcleos familiares, fomenta criminalidade derivada e sobrecarrega o sistema público de saúde.
A soltura prematura da custodiada geraria descrédito ao sistema de justiça e transmitiria à coletividade mensagem de tolerância à impunidade, intensificando o estado de insegurança e intranquilidade social
. Portanto,
é certo o perigo gerado pelo estado de liberdade da autuada, haja vista a quantidade expressiva da droga apreendida e o modus operandi (ingresso de entorpecente em estabelecimento prisional) evidenciam a gravidade concreta da conduta e o potencial de perturbação da ordem no ambiente carcerário, justificando a custódia cautelar para evitar a reiteração delitiva
. A liberdade da autuada pode comprometer a colheita de provas, especialmente considerando sua vinculação com o custodiado visitado,
havendo risco de interferência no regular andamento das investigações
. Portanto, as circunstâncias do caso concreto demonstram que
as medidas previstas no artigo 319 do CPP são inadequadas e insuficientes para assegurar os fins do processo penal
. Com essas considerações, diante do preenchimento dos requisitos materiais e formais
, HOMOLOGO A PRISÃO EM FLAGRANTE da autuada ISABELA DOS SANTOS e CONVERTO-A EM PREVENTIVA
, com fundamento no art. 312 do CPP, visando garantir a ordem pública.”.

(Decisão de ID 219134379 – autos n. 1035204-89.2025.8.11.0015). — Destaquei.

Com efeito, quanto à imprescindibilidade da prisão preventiva com vistas à
garantia da ordem pública
, os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado no sentido de que se mostra
adequadamente fundamentada
a segregação cautelar quando existirem nos autos
elementos concretos
a indicar a
periculosidade social
do acusado evidenciada por meio do
modus operandi
empregado na empreitada criminosa, o que se mostra suficiente para a manutenção da medida cautelar extrema, exatamente como no caso dos autos (
ex vi
:
STF
- HC 183446 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177

DIVULG 14-07-2020

PUBLIC
15-07-2020
; e
STJ
- AgRg no RHC 150.689/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
).

Ademais, os Tribunais Superiores não divergem acerca da imprescindibilidade da prisão preventiva em hipóteses correlatas às dos autos, já tendo o c. Superior Tribunal de Justiça sedimentado o posicionamento segundo o qual “
são fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente
” (AgRg no HC n. 725.170/SP, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Quinta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 11/4/2022).

Em idêntico sentido, esta eg. Corte de Justiça estadual já pacificou o entendimento de que “
a expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
” (Enunciado n. 25 da TCCR/TJMT).

Nesse contexto, impende destacar a
gravidade concreta da conduta e o
modus operandi
empregado
, em tese, pela paciente, que não foi presa em uma situação ordinária de narcotraficância urbana; ao revés, valeu-se da condição de
visitante
para
tentar introduzir 153,85g (cento e cinquenta e três gramas e oitenta e cinco centigramas) de maconha no interior de um estabelecimento prisional
; conduta que se reveste de acentuada reprovabilidade, pois atenta frontalmente contra a
segurança do sistema carcerário
, fomenta o fortalecimento de
facções criminosas intramuros
e
subverte a finalidade da pena
, gerando instabilidade em um ambiente já tensionado, conjuntura em que a quantidade de droga apreendida reforça ainda mais a
perniciosidade da ação
.

Não bastasse, exsurge dos autos o
risco concreto de reiteração delitiva
, uma vez que, consoante se depreende da consulta aos sistemas informatizados postos à disposição do Poder Judiciário,
ISABELA
já responde à outra ação penal (autos n. 1029490-85.2024.8.11.0015) pela prática do mesmo crime de
tráfico de drogas
, em concurso com o corréu
Mateus Messias Máximo
, seu esposo e o detento a quem a droga apreendida nestes autos seria, em tese, entregue.

Em conformidade com o parecer ministerial, estou convencido de que a existência de registro criminal anterior pela
mesma espécie delitiva
demonstra, de forma inequívoca, que
a liberdade da paciente representa um risco concreto à sociedade
, uma vez que as medidas estatais anteriormente adotadas não foram suficientes para frear seu ímpeto delitivo. Ao contrário, a paciente demonstrou desprezo pela justiça penal ao envolver-se em novo episódio criminoso de
natureza grave

enquanto já respondia a processo anterior
.

Trata-se de cenário que atrai o entendimento consolidado do c. Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que
“[...]
a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade
” (AgRg no HC n. 843.157/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 18/9/2023).

Consequentemente, como tais fatores expõem satisfatoriamente a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
,
afigura-se inviável a revogação da custódia provisória, cuja necessidade, nos termos do art. 282, §6o, do CPP, pressupõe,
essencialmente,
a insuficiência das restrições menos drásticas
, uma vez que, a toda evidência, seriam
inócuas
para garantir a proteção de toda a coletividade e a escorreita aplicação da lei penal.

Sobre o tema, há muito a Corte Cidadã firmou o posicionamento de que se revela
“
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
quando a constrição se encontra
justificada
e mostra-se
necessária
, dada a
potencialidade lesiva da infração
indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a
ordem pública
”
(RHC n. 120.305/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). — Destaquei.

Deste modo, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à
gravidade concreta da conduta
e à
aparente periculosidade social da paciente
; tudo em observância aos preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no art. 93, IX, da Carta Fundamental, não havendo falar, portanto, em
carência de fundamentação idônea
para a custódia ou na falta dos seus pressupostos e requisitos legais.

Com isso, na contramão do que sustenta o d. impetrante, o simples fato de a segregada ostentar alguns
predicativos pessoais favoráveis
não é o bastante para lhe garantir a liberdade, visto que tais condições abonatórias
não são suficientes para afastar o perigo que representam à sociedade
; e, na linha intelectiva desta Corte de Justiça,
“
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(
Enunciado n. 43/TCCR
).

CONCLUSÃO:

Diante do exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
ISABELA DOS SANTOS
, mantendo o
encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026